Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700214-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JSG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JSG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, em face da decisão monocrática proferido por esta Relatoria, que negou o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente recurso (ID. 68237924). Nas razões expostas nos presentes Embargos de Declaração, a embargante sustenta que não questiona o valor mensal do aluguel ordinário, mas sim a imposição de cobranças extraordinárias, como o aluguel dobrado no mês de dezembro e a taxa adicional referente ao fundo de promoção, as quais extrapolam as 12 parcelas contratuais regulares. Alega que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de analisar a natureza excepcional dessas cobranças, e em contradição, ao reconhecer a excepcionalidade da revisão contratual, mas desconsiderar os efeitos econômicos das imposições unilaterais do locador. A parte embargante destaca, ainda, que a decisão embargada aplicou indevidamente o art. 68 da Lei 8.245/91, que trata da fixação de aluguel provisório em ações revisionais, o que não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de revisão do valor do aluguel, mas de suspensão de encargos adicionais não previstos contratualmente. Diante de tais fundamentos, requer o esclarecimento e complementação da decisão, com a consequente reconsideração da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das cobranças extraordinárias até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Conforme relatado, a embargante objetiva suprir possíveis omissões na decisão recorrida. Sem razão o embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a embargante, ao alegar omissão e contradição no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Observa-se que não há qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a não concessão da tutela recursal requerida, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos da decisão monocrática (ID n° 68237924): “(...) Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. No caso, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes estipula, de forma expressa, a obrigação da locatária, ora agravante, de contribuir mensalmente com o fundo de promoção, correspondente a 25% do valor do aluguel mínimo, destinado à realização de campanhas publicitárias para fomentar as vendas no shopping (cláusulas 9.4 e 9.4.1), bem como de arcar com o aluguel em dobro no mês de dezembro (cláusula 6.2) – ID 222020941 (autos de origem). Nesse contexto, a partir da narrativa dos autos e da análise dos documentos apresentados, verifica-se, ao menos em uma análise preliminar, a ausência de desproporção evidente entre a prestação acordada e o momento de sua execução que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais privadas. A alegação de ausência de contrapartidas concretas oferecidas pelo estabelecimento agravado, que supostamente tornariam os encargos contratuais excessivamente onerosos, demanda dilação probatória e contraditório, sendo impossível de ser constatada no atual estágio processual. Assim, não havendo comprovação imediata de onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes, prevalece, ao menos por ora, a manifestação de vontade das partes, expressa na assinatura do contrato realizada de forma livre e desimpedida. (...)" (destaquei) Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Diante da apresentação de contrarrazões pela parte agravada, vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 16:02:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora